Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-79.2007.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000095-79.2007.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[APARECIDO GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 383.937.601-78 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TEMA 862/STJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença deve ser mantida nos seus próprios termos.

2. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, consoante artigo 86, § 2o, da Lei n 8.231/91 e Tema 862 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, na ação ordinária previdenciária de percepção de benefício previdenciário c/c antecipação de tutela
, proposta por
APARECIDO GONZAGA DOS SANTOS,

julgou procedente o pedido inicial e condenou ao pagamento de auxílio-acidente equivalente a 50% do salário mínimo mensal, desde a data da cessação do benefício anteriormente percebido, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termo do art. 43 da Lei n. 8.213/91.

Em suas razões, o INSS afirma a necessidade de reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação.

Assevera que a incapacidade da parte Autora, por não ser omniprofissional, não corresponde aos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, portanto, não faz
jus
ao auxílio e aposentadoria por invalidez, diante da ausência de incapacidade e lesão permanente, devendo ser revogada a antecipação da tutela.

Alternativamente, se entender devida a prestação previdenciária, requer seja concedido apenas o auxílio-acidente, com data fixada para nova perícia, bem ainda que a data inicial do benefício seja coincidente com a data de apresentação do laudo pericial, como também afastada a imposição de multa diária.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022